Tribunal: STF
Processo: HC 228324
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESCAMINHO. ARTIGO 334, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DENÚNCIA RECEBIDA. IRRETROATIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O acordo de não persecução penal é inaplicável após o oferecimento da denúncia. Precedentes: ARE nº 1.397.410-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/11/2022; RHC nº 225.418-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/4/2023; RHC nº 222.718-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/4/2023.



    2. In casu, o agravante foi condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão, no regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos, pela prática do crime previsto no artigo 334, caput, do Código Penal.



    3. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 



    4. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Precedentes: HC nº 218.637-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/9/2022; HC nº 214.068-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022.



    5. A irresignação recursal é incompatível com a realização de inovação argumentativa preclusa, ante a ausência de insurgência em momento processual anterior. Precedentes: RHC nº 168.181-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 20/9/2019; ARE nº 1.352.375-AgR-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe de 25/4/2022.



    6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 



    7. Agravo interno desprovido.